Tribunal: TJES
Processo: 5000534-10.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000534-10.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRO SIMOES RIBEIRO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 8.219,80 e julgou improcedente o pedido reconvencional. No recurso, o apelante formula dois pedidos principais: I) a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e apreciação oportuna do requerimento de inversão do ônus da prova; II) subsidiariamente, a reforma integral do julgado para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios cobrados em dois contratos de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade, ainda que repise argumentos já deduzidos na contestação; (II) estabelecer se a apreciação da inversão do ônus da prova apenas na sentença acarreta cerceamento de defesa e nulidade do julgamento; (III) determinar se a taxa de juros remuneratórios de 18,75% ao mês, aplicada em dois contratos de cartão de crédito, é abusiva em confronto com a média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, porque impugna especificamente os fundamentos da sentença quanto ao indeferimento da inversão do ônus da prova e ao afastamento da abusividade dos juros remuneratórios.

4.
A mera reiteração de argumentos anteriores não impede o conhecimento da apelação quando as razões recursais revelam, de modo suficiente, o inconformismo da parte e os motivos pelos quais pretende a reforma do julgado.

5.
As faturas juntadas aos autos demonstram a incidência de juros remuneratórios de 18,75% ao mês e 686,33% ao ano nos contratos de cartão de crédito discutidos.

6.
As séries temporais
de pesquisas
do Banco Central referentes aos meses de agosto e outubro de 2019 indicam taxas médias de mercado entre 4,43% e 4,50% ao mês e entre 68,28% e 69,50% ao ano para a mesma espécie de operação.

7.
A taxa exigida pela instituição financeira supera em mais de quatro vezes a média de mercado apurada pelo BACEN, o que evidencia discrepância injustificada e onerosidade excessiva.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios quando a taxa pactuada supera substancialmente a média de mercado, adotando como parâmetro prudencial o limite de uma vez e meia essa média.

9.
A prova documental produzida nos autos basta para o exame da controvérsia, porque a abusividade dos encargos é aferível por simples cálculo aritmético a partir das faturas e das tabelas oficiais do BACEN.

10.
Não há nulidade por cerceamento de defesa, porque o apelante não demonstra prejuízo efetivo decorrente da apreciação tardia do pedido de inversão do ônus da prova.

11.
A reforma da sentença impõe a declaração de abusividade dos juros remuneratórios, a limitação da taxa à média de mercado divulgada pelo BACEN à época das faturas de agosto e outubro de 2019 e o recálculo do débito, com restituição simples dos valores pagos a maior mediante compensação com o saldo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos anteriormente deduzidos não viola o princípio da dialeticidade quando a apelação enfrenta os fundamentos da sentença.

2. A apreciação da inversão do ônus da prova apenas na sentença não gera nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo.

3. É abusiva a taxa de juros remuneratórios em contrato de cartão de crédito que supera de forma substancial a média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo período.

4. Reconhecida a abusividade, os juros devem ser limitados à média de mercado da operação, com recálculo do débito e compensação simples dos valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados
: Não há dispositivos legais expressamente indicados no voto.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AREsp n. 2.550.761/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13-10-2025, DJEN 16-10-2025; REsp n. 1.061.530/RS, recurso repetitivo; AREsp n. 2.875.024/MG, Rel. Min. Humberto Martins, agosto de 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000534-10.2022.8.08.0026
.

APELANTE: ALEXANDRO SIMÕES RIBEIRO.

APELADA: DACASA CONVOLATA S. A. – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA (NOVA RAZÃO SOCIAL DE DACASA FINANCEIRA S. A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Alexandro Sim
õ
es Ribeiro

interp
ôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 13108748, proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Primeira
Vara
Cível

d
a Comarca
de

Itapemirim,
nos autos da “ação
de cobrança
”
ajuizada
contra el
e
por

Dacasa Financeira S. A
. -
Sociedade
d
e Crédito, Financiamento
e
Investimento – Em Liquidação Extrajudicial
,
que
julgou procedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento da quantia de R$ 8.219,80 (oito mil, duzentos e dezenove reais e oitenta centavos) e julgou improcedente o pedido reconvencional.

Nas razões recursais (id 13108750) o apelante sustentou, em síntese, que: 1) o magistrado de piso não analisou o requerimento de inversão do ônus da prova no momento oportuno, deixando para fazê-lo apenas na sentença, o que gerou cerceamento de defesa e prejuízo à instrução; 2) a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, estando presentes os requisitos para a inversão do
ônus probandi
; 3) a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira (18,75% a.m.) extrapola drasticamente a taxa média de mercado consolidada pelo BACEN para a época (4,43% a 4,50% a.m.); e 4) a sentença merece reforma por flagrante error in judicando ao não reconhecer a abusividade dos encargos cobrados.

Requereu o provimento do recurso para anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para retomada da fase probatória e inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, pugnou pela reforma integral do julgado para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios aplicados pela recorrida.

Contrarrazões no id 13108753, pelo desprovimento do recurso. Destaco ainda que foi suscitada preliminar de ausência de dialeticidade recursal,
a qual foi rebatida em manifestação específica
no
id 16296853.

O
recurso merece parcial provimento.

De início, faço a
análise da preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela recorrida em suas contrarrazões.

Nessa questão,
a instituição financeira
apelada sustentou
que o apelante limitou-
se
a repetir as teses da contestação sem impugnar os fundamentos da sentença.

Todavia, compulsando as razões recursais, verifico que o recorrente atacou frontalmente os pilares do
decisum
de piso, notadamente o indeferimento da inversão do ônus da prova na sentença e o não reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios frente aos parâmetros do Banco Central.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a repetição de argumentos não obsta o conhecimento do recurso, desde que a fundamentação seja apta a confrontar a lógica da decisão recorrida, o que ocorreu no caso sob exame.
Neste sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO VIRTUAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que o princípio da dialeticidade deve ser interpretado de forma a não obstar, por formalismo excessivo, o acesso à tutela jurisdicional recursal. A simples repetição de argumentos anteriormente apresentados não implica, necessariamente, a inadmissibilidade do apelo. 2. Para o cumprimento do requisito da dialeticidade, basta que as razões recursais permitam extrair o inconformismo da parte com a decisão recorrida e os motivos, ainda que de forma reiterada ou sucinta, pelos quais se busca a reforma do julgado. (...). (AREsp n. 2.550.761/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento 13-10-2025, data da publicação/fonte DJEN 16-10-2025).

Portanto, rejeito a preliminar.

Quanto ao
mérito, a controvérsia cinge-se à verificação de abusividade nas taxas de juros remuneratórios praticadas pela apelada em dois contratos de cartão de crédito.

Sobre tal ponto, o
magistrado de primeiro grau julgou procedente a cobrança de R$ 8.219,80 ao fundamento de que o devedor não demonstrara distanciamento excessivo das taxas aplicadas em relação ao mercado.

Contudo, a análise do plexo probatório revela cenário diverso,
notadamente porque a
s faturas colacionadas aos autos (
id
s 12867037 e 12867016) demonstram a incidência de juros remuneratórios de 18,75% ao mês e 686,33% ao ano.

Em contrapartida, as séries temporais do Banco Central (SGS 25479 e 22024 –
id 13108743 e id 13108744
), referentes ao mesmo período de agosto e outubro de 2019, indicam taxas médias de mercado no patamar de 4,43% a 4,50% ao mês e 68,28% a 69,50% ao ano.

Logo,
resta configurada uma discrepância injustificada e manifestamente excessiva, em que a taxa praticada pela financeira supera em mais de quatro vezes a média de mercado consolidada para a espécie contratual.

Segundo o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, a abusividade nos juros remuneratórios deve ser reconhecida quando estes superam substancialmente o parâmetro médio de mercado, fixado pela jurisprudência como o limite prudencial de uma vez e meia (1,5x) tal média.

Conforme reforçado no recente precedente AREsp n. 2.875.024/MG, relatado pelo Ministro Humberto Martins em agosto de 2025, a significativa discrepância entre a taxa pactuada (no caso, superior a 18% a.m.) e a taxa média do BACEN (inferior a 5% a.m.) caracteriza onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, autorizando a revisão judicial para limitar os encargos à referida média de mercado.

N
o tocante à inversão do ônus da prova, embora o apelante alegue cerceamento de defesa pelo indeferimento operado apenas em sede de sentença, verifico que a prova documental produzida — consistente nas faturas emitidas pela própria apelada e nas tabelas oficiais do BACEN — é suficiente e robusta para amparar o convencimento deste julgador quanto à matéria de fundo.

No mais,
o
excesso é aferível por simples cálculo aritmético, restando prejudicada a nulidade pretendida por ausência de prejuízo efetivo à demonstração da tese recursal (
pas de nullité sans grief
).
Outrossim
, a fundamentação sentencial que repeliu a abusividade por “ausência de demonstração consistente” divorciou-se das provas dos autos e da orientação jurisprudencial consolidada das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Posto isso,
dou parcial
provimento

ao recurso
para reformar a sentença
e
,
deste modo,
julgo parcialmente procedente o pedido
deduzido na petição
inicial e,
igualmente, julgo
parcialmente procedente o pedido reconvencional para:

a) declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada nos cartões de crédito n. 8534170130469538 e n. 8534170089554694;

b) determinar a limitação da referida taxa à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de cartão de crédito (pessoa física) à época das contratações;

c) condenar a apelada ao recálculo do débito com base no referido parâmetro médio, devendo os valores pagos a maior serem restituídos na forma simples mediante compensação com o saldo devedor.

Diante da sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico envolvido na demanda, considerado como tal o importe que resultar apurado como devido pelo réu à autora. Caso tal valor seja negativo, os honorários deverão ser calculados sobre o valor da causa atualizado. Fica mantida a suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais em relação ao apelante, conforme decidido na respeitável sentença.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.